Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão condicional do processo não constitui direito público subjetivo do acusado. Se o Ministério Público, de forma fundamentada, entende que a suspensão não é cabível, o benefício não pode ser concedido.
2. O enunciado da Súmula 231, do STJ, não viola o princípio da individualização da pena, na medida em que visa a resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma penal.
3. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, o que se verificou no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.